Tribunal: TJMT
Processo: 1003298-86.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003298-86.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROSIMEIRE APARECIDA RAMOS - CPF: 970.884.041-68 (EMBARGANTE), ROSINEIA APARECIDO RAMOS - CPF: 984.250.721-15 (EMBARGANTE), ROGERIO APARECIDO RAMOS - CPF: 014.543.681-01 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), Juízo da Comarca de Sinop MT (EMBARGADO), ESTE JUÍZO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1003298-86.2022.8.11.0015.

EMBARGANTES:
ROSIMEIRE APARECIDA RAMOS, ROSINEIA APARECIDO RAMOS E ROGÉRIO APARECIDO RAMOS.

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ÓBITO – DECLARANTE SUPOSTAMENTE DESCONHECIDO PELA FAMÍLIA – FILHO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – ART. 109 DA LEI Nº 6015/1973 – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprimir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1003298-86.2022.8.11.0015.

EMBARGANTES:
ROSIMEIRE APARECIDA RAMOS, ROSINEIA APARECIDO RAMOS E ROGÉRIO APARECIDO RAMOS.

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por ROSIMEIRE APARECIDA RAMOS, ROSINEIA APARECIDO RAMOS E ROGÉRIO APARECIDO RAMOS (Id. 232320150), contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ÓBITO – DECLARANTE SUPOSTAMENTE DESCONHECIDO PELA FAMÍLIA – FILHO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – ART. 109 DA LEI Nº 6015/1973 – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quanto à possibilidade da retificação de registro civil, dispõe o art. 109 da Lei de Registros Públicos (nº 6015/1973): “
quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.”

Portanto, a retificação do registro civil depende da comprovação, pela parte interessada, do erro na lavratura do assento.

In casu,
verifica-se que os apelados não apresentaram nos autos

documentos ou indicaram testemunhas conforme sinalizado pelo artigo 109 da Lei 6.015/73, capaz de comprovar o direito alegado.

Assim, considerando a inexistência de prova segura e cabal da ocorrência do erro apontado pelos autores na lavratura do assento de óbito do falecid
o
, a improcedência da demanda é medida que se impõe.”

Em suas razões Id. 237729197, os embargantes sustentam a ocorrência de omissão no acórdão, uma vez que a lei de registro público é clara ao prever a possibilidade de retificação do registro civil quando eivada de erro, o que restou devidamente demonstrado nos autos.

Contrarrazões no Id. 239562662, por meio das quais a parte embargada pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela,
os embargantes sustentam a ocorrência de omissão no acórdão, uma vez que a lei de registro público é clara ao prever a possibilidade de retificação do registro civil quando eivada de erro, o que restou devidamente demonstrado nos autos.

Sem razão os embargantes.

A decisão é clara ao dispor que os apelados não apresentaram nos autos

documentos ou indicaram testemunhas conforme sinalizado pelo artigo 109 da Lei 6.015/73, capaz de comprovar o direito alegado.

Portanto, considerando a inexistência de prova segura e cabal da ocorrência do erro apontado pelos autores na lavratura do assento de óbito do falecido, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Por fim, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão dos embargantes em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024